Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734902-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEPOIMENTO PESSOAL. DEFERIMENTO. DECISÃO. NULIDADE. CANCELAMENTO. SAÚDE. MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O magistrado pode determinar a produção de qualquer meio probatório, inclusive de ofício. 2. O fato de uma das partes possuir algum problema de saúde não é motivo suficiente para o cancelamento de seu depoimento pessoal, em especial quando considerado necessária a oitiva do réu para o deslinde da controvérsia. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, apontando que houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que não foi intimado para se manifestar a respeito do pedido de produção de prova oral. Assevera a ocorrência de preclusão quanto à produção de provas. b) artigos 196 e 197, ambos da CF, sustentando que restou comprovada sua impossibilidade de participar do ato processual por não ter condições de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 5o, inciso LV, 196 e 197, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1393727 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1406182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010